Tribunal: TJDFT
Processo: 0739942-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739942-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA MARIA RODRIGUES, ADRIANA DESIDERIO CARVALHO, ROSEJANE MARIA LIMA MAXIMO AGRAVADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL - SEJUS/DF D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ANA MARIA RODRIGUES, ADRIANA DESIDERIO CARVALHO E ROSEJANE MARIA LIMA MAXIMO, contra ato do(a) SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL - SEJUS/DF, cujo objeto é determinar a imediata convocação e diplomação das Impetradas no cargo de Conselheiras Tutelares do Sia/Sul, encaminhando-se, em seguida, seus nomes ao senhor Governador do Distrito Federal para a efetiva nomeação. Na petição do mandado de segurança, argumenta o que segue: 1) As impetrantes concorreram às eleições para o Conselho Tutelar do Sia/Sul, mas foram preteridas na divulgação da lista final em detrimento de candidatos ao conselho tutelar do Guará; 2) Contra tal ato impetraram mandado de segurança. Em atendimento a decisão emanada do Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Processo n. 0710692-30.2019.8070018), o edital de divulgação do nome dos eleitos foi retificado, passando as impetrantes à condição de eleitas como titulares para cargo de conselheiras tutelares do Sia/Sul, retroagindo a janeiro de 2020; 3) na data de 23/11/2021, apresentaram requerimento à autoridade impetrada, requerendo sejam convocadas e diplomadas; 4) a efetiva nomeação depende de prévia convocação e diplomação das impetrantes pela senhora Secretária de Justiça e Cidadania (impetrada); 5) o perigo da demora justifica-se pelo fato de já se encaminhar para encerrar o mês de dezembro e o ano de 2021 (o mandato termina em 31/12/2023); ainda assim, a autoridade indigitada coatora não cumpriu o comando legal acima mencionado, isto é, não convocou nem diplomou as impetrantes, a fim de que sejam diplomadas, com remessa da lista ao Senhor Governador, para a respectiva nomeação e a consequente posse no cargo para o qual foram eleitas; 6) A publicação foi efetivada e o edital com os nomes dos eleitos foi retificado, mediante publicação no DODF; 7) contra a dita sentença não houve recurso de nenhuma das partes, subindo para a segunda instância em remessa necessária. Logo, não há possibilidade de reversão, haja vista a proibição de reformatio in pejus que vigora no sistema processual pátrio; 8) tendo as impetrantes sido eleitas (aprovadas) no certame público, logrado êxito no curso de formação com aproveitamento, e estando aptas, devem ser convocadas, diplomadas, nomeadas e empossadas. A omissão da autoridade impetrada – por impedir a nomeação - constitui-se em ato ilegal, violador de direito líquido e certo, a ser coarctado por mandado de segurança; 9) caso as impetrantes não sejam nomeadas antes do encerramento do mandato dos conselheiros tutelares (em 10/01/2024), ou venham a ser nomeadas, já decorridos vários meses/anos (contados a partir de 10/01/2020), fazem jus ao crédito das remunerações de deixarem de receber (salário do cargo, vantagens, férias e acréscimos legais, décimo terceiro salário etc.), em razão do ato ilegal que impediu a nomeação e posse (art. 37, § 6o, CF/88); A parte Impetrante requer a concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para o fim de determinar à autoridade impetrada a imediata convocação e diplomação da impetradas, encaminhando-se, em seguida, seus nomes ao senhor Governador do Distrito Federal para a efetiva nomeação. Pedem ainda a imposição de multa diária no valor de R$ 5.000,00, para cada impetrada, limitada a R$ 600.000,00, na hipótese de atraso ou descumprimento da ordem judicial. No mérito, pede que seja julgado procedente o pedido, confirmando-se a liminar deferida, concedendo-se a segurança vindicada, para o fim de determinar a convocação, diplomação, nomeação e posse das impetrantes no cargo de conselheiras tutelares do Sia/Sul. Ademais, seja declarado o direito de crédito das impetrantes às verbas salariais que deixarem de receber em decorrência do ato ilegal que impediu sua convocação, nomeação e posse. Tal direito de crédito, uma vez reconhecido em juízo, será requerido na via administrativa. Frise-se, busca-se, apenas, a declaração ao direito de crédito. Custas recolhidas, conforme ID n° 31426930 e ID n° 31426931. Consoante despacho ID 31591422, considerei prudente aguardar aas informações, a fim de apurar melhor os fatos e para a formação da convicção. Informações apresentadas ID 31861980, nas quais o impetrado argumenta o que segue: 1) a existência de coisa julgada com relação a impetrante Adriana Desidério Carvalho, que ingressou com Mandado de Segurança no 0710622- 13.2019.8.07.0018, e atualmente encontra-se arquivado, tendo sido proferida decisão, em sede de julgamento de apelação entendido o que segue: (...) 7. O Anexo I do Edital n. 1/2019 estabeleceu que, diante da ausência de seção eleitoral a albergar apenas os eleitores do SIA, conforme informações prestadas pelo TRE/DF, a eleição para o Conselho Tutelar dessa região seria feita conjuntamente à do Guará. 8. A par de tal quadro, não sendo possível definir se o eleitor tem seu título registrado no Guará ou no SIA, não há como saber se ele votou em um candidato para esta ou aquela região, o que justifica a elaboração de lista única de eleitos para ambas as localidades, em estrita observância ao número necessário de candidatos titulares e suplentes para cada uma das regiões, conforme exige o art. 4o, § 2o, da Lei n. 5.294/2014. 9. Registre-se, por fim, que o eventual acolhimento da pretensão da impetrante, deduzida apenas após a divulgação do resultado do pleito, renderia ensejo a uma interpretação casuística do edital e de suas normas regulamentares, revelando indesejável e intempestiva interferência do Poder Judiciário sobre o processo eleitoral. 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1247658, 07106221320198070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2) com relação a impetrante Adriana Desidério Carvalho, o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, em razão da coisa julgada material; 3) tais requerimentos também estão sendo discutidos em outras ações interpostas por Ana Maria Rodrigues e Rosejane Maria Limo Máximo, ocorrendo portanto litispendência; 4) quanto a impetrante Rosejane Maria Lima Máximo, esta ingressou com Mandado de Segurança no 0710702-74.2019.8.07.0018, onde já há decisão proferida pelo TJDFT: (...) 1. Cuida-se de recurso de apelação voltado à reforma da sentença que denegou a segurança pleiteada pela ora apelante, consistente na determinação para que o Distrito Federal, por meio do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, divulgasse o resultado da eleição para o Conselho Tutelar do SIA em lista separada, independente da lista dos eleitos para o Conselho Tutelar do Guará, o que, segundo a apelante, atende ao disposto no art. 50 da Lei n. 5.294/2014; 2. Rejeita-se a preliminar de cassação da sentença deduzida no recurso, considerando que singela leitura da decisão bem demonstra os fundamentos de que se valeu o Juízo singular para denegar a segurança, os quais, inclusive, mostram-se coerentes e harmoniosos com o conjunto da postulação, sem que se diga, como aventado pela recorrente, que houve julgamento extra petita; 3. A Lei n° 5.294/2014 que dispõe sobre os Conselhos Tutelares no Distrito Federal, atendendo a disposição contida no art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente, atribuiu ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente a competência para estabelecer os atos necessários à realização do processo de escolha dos membros dos conselhos tutelares; 4. O edital n° 01, de 30 de maio de 2019, dispõe que a eleição para o Conselho Tutelar do SIA seria feita conjuntamente com a eleição para o Conselho Tutelar do Guará, em face da ausência de seção eleitoral que compreenda apenas os eleitores do SIA, conforme informações prestadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal; 5. O processo de escolha, que materializa um verdadeiro processo eleitoral, não se exaure na realização de um único ato isolado, antes materializa uma cadeia de atos coordenados entre si, aptos a promoverem um ato final. Não por outro motivo recebe o nome de processo. 5.1. Quando o edital estabeleceu que a eleição para os Conselhos Tutelares do SIA e Guará seria realizada de modo conjunto, obviamente compreendeu todas as fases do processo, ou seja, votação, apuração e publicação do resultado; 6. Se não é possível, como informado pelo Tribunal Regional Eleitoral, estabelecer se o título do eleitor está registrado no Sia ou no Guará, não há como saber quais os eleitores que votaram para os candidatos de uma ou outra região. 6.1. É plenamente possível que eleitores residentes no Guará tenham votado em candidatos do Sia e vice-versa, de modo que a listagem única, como ocorrido, tanto se compatibiliza com a previsão do edital quanto com a realidade fática; 7. A formulação de interpretação diversa, nos moldes pleiteados nos presentes autos, apenas quando já publicado o resultado do pleito, importaria em interpretação casuística com substancial afronta ao direito de igualdade, necessário entre todos os candidatos ao cargo de caráter eletivo; 8. Precedente da Corte que, embora respeitável, não possui eficácia vinculante a este colegiado, além de considerar hipótese fática diversa da ora posta em julgamento; 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1293507, 07107027420198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5) tal decisão foi objeto de Recurso Especial, Inadmitido, cuja íntegra encontra-se em anexo, estando pendente um Agravo em Recurso Especial; 6) melhor sorte não assiste a impetrante Ana Maria Rodrigues que ingressou com os seguintes processos PJe no 0710692-30.2019.8.07.0018, no 0725382-21.2019.8.07.0000 e no 0733691- 60.2021.8.07.0000, cuja sentença que concedeu parcialmente a segurança determinou "que a autoridade coatora proceda à classificação dos candidatos ao Conselho Tutelar do SIA (Região Administrativa XXIX) de forma independente da lista dos classificados para o Conselho Tutelar do Guará (Região Administrativa X)”, postulou sua nomeação, tal qual faz neste processo, sendo negado pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal; 7) a listagem distinta, mesmo que sub judice, foi publicada no DODF no 7 de 10 de janeiro de 2020, as Impetrantes obtiveram ciência do ato (listagem), por meio da publicação no DODF no 07 datado de 10 de janeiro de 2020, é inequívoca, portanto, a ocorrência da decadência. Sendo assim, a extinção do feito é medida que se impõe, tendo em vista a decadência do direito das impetrantes; 8) há a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que os efeitos da decisão liminar conferida transcendem o suposto direito líquido e certo aduzido pelas impetrantes, uma vez que a segurança deferida implica na modificação da posição jurídica de outros candidatos que foram democraticamente eleitos para o exercício do cargo, inclusive, com mais votos que as impetrantes e que estão exercendo suas funções. 9) O Edital no 1, de 30 de maio de 2019, publicado no DODF de 06 de junho de 2019, tornou público o processo de escolha para membros dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal para o quadriênio 2020/2023, bem como estabeleceu que a eleição para o Conselho Tutelar do SIA e GUARÁ seria unificada, uma vez que não havia como determinar quem são os eleitores do SIA, conforme informações prestadas pelo Tribunal Regional Eleitoral; 10) a decisão da qual as impetrantes estão "amparadas", processo no 0710692-30.2019.8.07.0018, não determina que estas sejam empossadas, mas sim, que fosse publicada a lista de forma independente; 11) não há direito líquido e certo amparado em decisão judicial, que determinem a posse das impetrantes como Conselheiras Tutelares, devendo ser denegada a segurança; Requer a extinção do feito sem julgamento do mérito em razão da decadência, ou assim não entendendo, pela coisa julgada e litispendência. Em não sendo acolhidas as preliminares, no mérito, deverá ser denegada a segurança, por ausência de direito líquido e certo. Em consulta ao reexame necessário da sentença proferida no mandado de segurança n° 0710692-30.2019.8.07.0018, importa ressaltar que o reexame ainda não foi apreciado, estando em fase de distribuição. Consoante ID 31880689, indeferi a liminar pleiteada. Em face da decisão desta relatoria, a parte Impetrante, opôs embargos de declaração ID 31940705. Nas razões dos embargos de declaração, a parte Embargante alega o que segue: 1) a existência de obscuridade ou contradição ao confundir o objeto (causa de pedir) da impetração, na medida em que, neste mandado de segurança não se discute a mesma matéria dos mandados de segurança impetrados perante a primeira instância; 2) não há se falar em mesma matéria, litispendência ou decisões conflitantes; 3) razão não assiste ao Distrito Federal, mas às embargantes. Donde se conclui pela plausibilidade do direito, ante a verossimilhança das alegações aduzidas. O que demonstra, mais uma vez, a contradição da decisão embargada; 4) embora não haja previsão expressa no CPC, acerca da reformatio in pejos, é da tradição do direito processual civil brasileiro não agravar a situação das partes no processo, em sede de reexame necessário, salvo nos casos envolvendo matéria de ordem pública; 5) a correção da ilegalidade da unificação das listas dos eleitos não se reverterá em favor do Distrito Federal, que não mais poderá agitar a matéria em sede de recurso excepcional, em face de falta de interesse de agir (quiçá, preclusão lógica); 6) a decisão apegou-se a filigranas, tangenciando (omitindo) ponto relevante, concretizado no fato de o prazo para investidura no cargo de conselheiro tutelar expirar em 31/12/2023. Pede o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração (inclusive para fins de prequestionamento), atribuindo-lhe efeitos modificativos, para o fim de conceder a segurança pleiteada, determinando-se à Secretária de Cidadania e Justiça que proceda à imediata convocação e diplomação das embargantes, sob pena de multa diária, conforme postulado na inicial da impetração. Os embargos de declaração foram desprovidos (ID 33539346). Interposto agravo interno ID 33928464, pela parte Impetrante, em face da decisão desta Relatoria (ID 31880689) que indeferiu o pedido de liminar no mandado de segurança. Nessa oportunidade, argumentam que “os fundamentos da decisão ora agravada não se sustentam, porquanto não infirmam os argumentos apresentados pelas agravantes, mormente no que tange à distinção de objetos, causa de pedir e do pedido, assim como a autoridade coatora na segunda instância”. Acrescentaram ainda que a decisão exarada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública que concedeu parcialmente a segurança determinou "que a autoridade coatora proceda à classificação dos candidatos ao Conselho Tutelar do SIA (Região Administrativa XXIX) de forma independente da lista dos classificados para o Conselho Tutelar do Guará (Região Administrativa X)] encontra-se superada e, por isso mesmo, não tem o condão de servir de empecilho ou obstáculo jurídico para a apreciação e julgamento deste recurso de agravo, nem tão pouco do mérito do mandado de segurança.” Caso não seja exercido o juízo de retratação, pede o conhecimento e o provimento do agravo interno, para que seja deferida a liminar pleiteada, determinando-se à autoridade coatora que proceda à imediata convocação e diplomação das impetrantes, como condição para que possam ser nomeadas e empossadas nos cargos. Deferida a liminar, caso a autoridade impetrada ofereça resistência, se omita, retarde o seu cumprimento, seja fixada multa diária, de R$ 5.000,00, em relação a cada uma das agravantes, limitada ao valor mencionado na inicial. A parte Impetrante apresenta petição (ID 34357935) relatando decisão do STF, em processo de pedido estranho aos autos, sem o número do processo no TJDFT e no STF. Sobre essa petição, consta manifestação do TJDFT, conforme ID 35436312. Contrarrazões ao agravo interno ID 35431796. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, o qual emitiu parecer acerca da ausência de relevância social da matéria, razão pela qual deixou de se pronunciar acerca do mérito recursal (ID 37180038). DECIDO. Passo ao julgamento na forma monocrática, amparado no art. 226, inc. I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Na busca de proteção a direito líquido e certo cabe o mandamus, consoante se insere da legislação vigente, Art. 5o, inc. LXIX da CF e Art. 1o da Lei no 12.016/2009. Cumpre destacar que a Lei no 12.016/2009, ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, prevê, especificamente no art. 23, que o prazo para sua impetração é de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento do ato a ser impugnado, o que fora corroborado pelo enunciado da súmula n. 632 do STF. Confira-se: Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Sumula 632 STF - É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança. Na lição de HELY LOPES MEIRELLES[1]: “O prazo para impetrar mandado de segurança é de cento e vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Este prazo é de decadência do direito à impetração, e, como tal, não se suspende nem se interrompe desde que iniciado. A fluência do prazo só se inicia na data em que o ato a ser impugnado se torna operante ou exeqüível, vale dizer, capaz de produzir lesão ao direito do impetrante”. No presente caso, os Impetrantes pretendem, a rigor, a convocação e diplomação no cargo de titular e suplente do Conselho Tutelar do SIA, encaminhando-se, em seguida, seus nomes ao senhor Governador do Distrito Federal para a efetiva nomeação e posse. Ressalte-se que em processos manejados individualmente pelas impetrantes, Adriana Desidério Carvalho e Rosejane Maria Lima Máximo, o pleito para que fosse elaborada lista separada de eleitos para as Regiões Administrativas do SIA e do Guará fora denegado. Confira-se: Adriana Desidério Carvalho, que ingressou com Mandado de Segurança no 0710622- 13.2019.8.07.0018), cujo acórdão fora assim ementado (excerto): [...] 7. O Anexo I do Edital n. 1/2019 estabeleceu que, diante da ausência de seção eleitoral a albergar apenas os eleitores do SIA, conforme informações prestadas pelo TRE/DF, a eleição para o Conselho Tutelar dessa região seria feita conjuntamente à do Guará. 8. A par de tal quadro, não sendo possível definir se o eleitor tem seu título registrado no Guará ou no SIA, não há como saber se ele votou em um candidato para esta ou aquela região, o que justifica a elaboração de lista única de eleitos para ambas as localidades, em estrita observância ao número necessário de candidatos titulares e suplentes para cada uma das regiões, conforme exige o art. 4o, § 2o, da Lei n. 5.294/2014. 9. Registre-se, por fim, que o eventual acolhimento da pretensão da impetrante, deduzida apenas após a divulgação do resultado do pleito, renderia ensejo a uma interpretação casuística do edital e de suas normas regulamentares, revelando indesejável e intempestiva interferência do Poder Judiciário sobre o processo eleitoral. 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1247658, 07106221320198070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rosejane Maria Lima Máximo, esta ingressou com Mandado de Segurança no 0710702-74.2019.8.07.0018, cujo acórdão fora assim ementado (excerto): [...] 1. Cuida-se de recurso de apelação voltado à reforma da sentença que denegou a segurança pleiteada pela ora apelante, consistente na determinação para que o Distrito Federal, por meio do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, divulgasse o resultado da eleição para o Conselho Tutelar do SIA em lista separada, independente da lista dos eleitos para o Conselho Tutelar do Guará, o que, segundo a apelante, atende ao disposto no art. 50 da Lei n. 5.294/2014; 2. Rejeita-se a preliminar de cassação da sentença deduzida no recurso, considerando que singela leitura da decisão bem demonstra os fundamentos de que se valeu o Juízo singular para denegar a segurança, os quais, inclusive, mostram-se coerentes e harmoniosos com o conjunto da postulação, sem que se diga, como aventado pela recorrente, que houve julgamento extra petita; 3. A Lei n° 5.294/2014 que dispõe sobre os Conselhos Tutelares no Distrito Federal, atendendo a disposição contida no art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente, atribuiu ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente a competência para estabelecer os atos necessários à realização do processo de escolha dos membros dos conselhos tutelares; 4. O edital n° 01, de 30 de maio de 2019, dispõe que a eleição para o Conselho Tutelar do SIA seria feita conjuntamente com a eleição para o Conselho Tutelar do Guará, em face da ausência de seção eleitoral que compreenda apenas os eleitores do SIA, conforme informações prestadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal; 5. O processo de escolha, que materializa um verdadeiro processo eleitoral, não se exaure na realização de um único ato isolado, antes materializa uma cadeia de atos coordenados entre si, aptos a promoverem um ato final. Não por outro motivo recebe o nome de processo. 5.1. Quando o edital estabeleceu que a eleição para os Conselhos Tutelares do SIA e Guará seria realizada de modo conjunto, obviamente compreendeu todas as fases do processo, ou seja, votação, apuração e publicação do resultado; 6. Se não é possível, como informado pelo Tribunal Regional Eleitoral, estabelecer se o título do eleitor está registrado no Sia ou no Guará, não há como saber quais os eleitores que votaram para os candidatos de uma ou outra região. 6.1. É plenamente possível que eleitores residentes no Guará tenham votado em candidatos do Sia e vice-versa, de modo que a listagem única, como ocorrido, tanto se compatibiliza com a previsão do edital quanto com a realidade fática; 7. A formulação de interpretação diversa, nos moldes pleiteados nos presentes autos, apenas quando já publicado o resultado do pleito, importaria em interpretação casuística com substancial afronta ao direito de igualdade, necessário entre todos os candidatos ao cargo de caráter eletivo; 8. Precedente da Corte que, embora respeitável, não possui eficácia vinculante a este colegiado, além de considerar hipótese fática diversa da ora posta em julgamento; 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1293507, 07107027420198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o direito sobre o qual se funda a presente ação está evidenciado na decisão proferida pelo Juízo da 7a. Vara da Fazenda Pública, no MS no 0710692-30.2019.8.07.0018, impetrado por ANA MARIA RODRIGUES, a qual determinou a publicação da lista de classificados como Conselheiros Tutelares do SIA e do Guará de forma independente, o que ainda está pendente de julgamento por este Tribunal de Justiça em sede de reexame necessário. Contudo, importante destacar que a Lei n. 5.294/2014, que dispõe sobre os Conselhos Tutelares do Distrito Federal, determina, especificamente nos arts. 53 a 55, que, concluído o processo de escolha, os conselheiros tutelares, titulares e suplentes, escolhidos devem ser diplomados pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF, bem como nomeados pelo Governador e empossados pelo Secretário de Estado da Criança no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha, com exercício imediato. Confira-se: Art. 53. Concluído o processo de escolha, os conselheiros tutelares escolhidos, titulares e suplentes, devem ser diplomados pelo CDCA-DF. Parágrafo único. Os conselheiros titulares são nomeados pelo Governador e empossados pelo Secretário de Estado da Criança. Art. 54. A nomeação dos conselheiros tutelares escolhidos deve ser concomitante com o término do mandato dos conselheiros em exercício. Art. 55. A posse dos conselheiros tutelares ocorre no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha, com exercício imediato. Como já dito, as Impetrantes pretendem, a rigor, a nomeação e posse como membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2020/2023, nos termos do Edital n.o 01, de 01 de maio de 2019, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no dia 06 de junho de 2019. Saliente-se que restou comprovado que em 10 de janeiro de 2020, por meio da publicação do Edital n° 26, de 07 de janeiro de 2020, item 4, tornou-se público o resultado final do curso de formação do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o Quadriênio 2020/2023, por meio de listas distintas para as mencionadas regiões administrativas, SIA e Guará. Desta feita, as Impetrantes têm ciência do ato impugnado desde 10 de janeiro de 2020, data em que publicada no Diário Oficial o resultado final do certame, bem como data limite para a posse no cargo em questão nos exatos ditames do art. 55 da Lei n. 5.294/2014, acima citada, momento a partir do qual ensejaria o eventual direito à convocação, diplomação, convocação e posse. Contudo, a presente ação mandamental somente foi protocolizada no dia 11 de dezembro de 2021, ou seja, após decorrido o prazo decadencial de 120 dias, previsto na Lei no 12.016/2009. Mostra-se intempestivo o mandamus. Destaque-se ainda que nos autos do mandado de segurança n. 0710692-30.2019.8.07.0018, impetrado por ANA MARIA RODRIGUES, ora citado, foi requerida a nomeação e posse no cargo de Conselheiro Tutelar, por meio de petição datada em 30/06/2021. Em resposta, o Juízo da 7a. Vara da Fazenda Pública, na sentença, faz a seguinte ressalva: [...] Nesse sentido, o pleito da impetrante merece acolhimento parcial, isso porque há necessidade de que sejam publicadas classificações distintas para a Região Administrativa do Guará (RA X) e para a Região Administrativa do SIA (RA XXIX). No entanto, não se faz necessária a realização de uma nova apuração dos votos, tendo em vista que o documento citado demonstra claramente o número de votos alcançado por cada candidato, dessa forma, a separação da classificação da Região Administrativa do Guará (RA X) da Região Administrativa do SIA (RA XXIX) se mostra suficiente para corrigir o equívoco. De outro lado, o pedido da impetrante de aplicação de multa ao Distrito Federal não comporta acolhimento, pois ficou comprovada a publicação, em janeiro de 2020, das listas distintas para as mencionadas regiões administrativas determinadas na decisão liminar (ID 97669457). Ademais, pelo princípio da adstrição (art. 492 do CPC), o juiz deve decidir a lide nos estritos limites definidos pelo objeto da demanda, o que no mandado de segurança é definido pelo impetrante na inicial. Dessa forma, como o pedido inicial foi restrito à divulgação de lista separada para as regiões administrativas do Guará e do SIA, não há se falar em direito a nomeação e posse. Mesmo porque tais atos são de competência de autoridades que não fizeram parte desse feito, além de envolver o interesse de outros indivíduos que também não integraram a lide. (grifo nosso). Tal fato evidencia que a Impetrante ANA MARIA RODRIGUES, tinha ciência do ato impugnado, o que também se aplica às demais Impetrantes, desde a publicação do edital do resultado final do certame em 10/01/2020. Assim, o inequívoco transcurso do prazo decadencial para manejo do remédio constitucional, implica necessariamente no indeferimento da petição inicial do presente mandado de segurança, com fundamento nos arts. 10, caput, e 23 da Lei no 12.016/2009. Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. § 1o Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre. § 2o O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial. Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. (grifo nosso) Ante o exposto, diante da ocorrência da decadência, indefere-se a petição inicial, com fundamento no art. 10, caput, e 23 da Lei 12.016/2009 e no Art. 226, inc. I, do Regimento Interno do TJDFT. Custas na forma da Lei. Sem honorários, por força do disposto no art. 25 da Lei no 12.016/09. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se e intime-se. [1] In “Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’, Ação direta de inconstitucionalidade, Ação declaratória de constitucionalidade e Argüição de descumprimento de preceito fundamental”. 25a ed. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2003. p. 52. Brasília, 15 de agosto de 2022 12:09:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador